Tribunal: STF
Processo: ARE 1343086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO CAUC/SIAFI. DEMORA EXCESSIVA NO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO. IRRAZOABILIDADE EM EXIGIR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORRIDA HÁ MAIS DE 18 ANOS. IMPROVIMENTO.
    1. Apelação da SUDENE em face de sentença que julgou procedente pedido formulado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - FADE , para determinar à apelante que se abstenha de inscrevê-la no SIAFI/CAUC ou promova sua retirada, ressalvada a possibilidade de julgamento de tomada de contas especial eventualmente instaurada. Foi ainda a apelante condenada a pagar honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cf. art. 85, § 2º, do CPC.
    2. A Instrução Normativa IN STN Nº 01/97, que dispõe sobre a celebração de convênios de natureza financeira, menciona, em seu art. 31, § 1º, I e II que a prestação de contas dependerá de parecer técnico e de parecer financeiro a ser emitido pela entidade concedente. Ademais, a partir da data do recebimento da prestação de contas final, o ordenador de despesa da unidade concedente, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada.
    3. Compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas é de 26/02/1998 e que, no ano de 2003, a apelante teria cobrado documentação complementar e emitido o Parecer Técnico opinando pela desaprovação das contas, face a ausência de documentos. Posteriormente , em análise complementar ao parecer técnico, a própria ré/ apelante teria reconhecido que as exigências foram atendidas e conferido ‘conformidade à prestação de contas final’. Passados vários anos, apenas em 2009 o processo teve novo andamento e foi enviado para a elaboração do parecer financeiro. Por sua vez, a elaboração do parecer financeiro apenas ocorreu em 13/10/2014 e ainda passou por uma Análise Financeira Complementar em 19/05/2015, que recomendou a desaprovação das contas e apontou algumas pendências. Os documentos constantes nos autos noticiam que ainda existem pendências, ou seja, que a prestação de contas não se encerrou e que não foi instaurada a tomada de contas especial.
    4. Constata-se que a prestação das contas ocorreu há mais de 18 (dezoito) anos e a ré não elaborou os laudos técnicos e cobrou a documentação necessária em período razoável. Além disso , a própria ré reconhece que tal demora pode ter sido causada pelas ‘desventuras a ela imputadas por uma extinção repentina e por um monstruoso passivo de convênios ‘.
    5. No tocante ao prazo para a guarda de documentos, a IN STN Nº01/97 estabelece que será de 05 (cinco) anos contados da aprovação ou tomada das contas. Contudo, diante da demora da parte ré em analisar as contas, a parte autora não poderá ser prejudicada e sofrer com a inscrição tardia de seu nome no SIAFI.
    6. Apelação e remessa necessária improvida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, inciso VII, alínea d; 35, inciso II; e 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente